Tribunal: TJDFT
Processo: 0717662-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL e PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATOS. PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA REGULAR. DESCABIMENTO.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte apresenta razões para refutar os fundamento da sentença.
2. Nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Atendidos esses requisitos, legítimo se mostra o contrato.
3. Não havendo efetiva comprovação de que o requerente firmou contrato induzido a erro ou sob coação, o instrumento contratual é válido, pois constam as parcelas, os dados do financiamento e a assinatura.
4.O Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I).
5. É pacífico o entendimento no âmbito dos Tribunais pátrios de que os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas.
6. Não é cabível a repetição de indébito em dobro em face de cobrança regular.
7. Recurso não provido.